Tribunal: STF
Processo: HC 271377
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.059.754/SP.
 
2. A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal na dosimetria da pena imposta ao paciente, condenado por tráfico de drogas, ao argumento de que a quantidade de entorpecente (833,14g de maconha) foi indevidamente utilizada tanto na primeira fase, para exasperar a pena-base, quanto na terceira fase, para afastar a incidência da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, configurando bis in idem. Afirma que a quantidade de droga não pode, isoladamente, justificar o afastamento do tráfico privilegiado, sobretudo diante da primariedade do réu e da ausência de elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa. Argumenta, ainda, que o concurso de agentes e a participação de adolescente não impedem, por si sós, a aplicação da minorante, nem são fundamentos idôneos para a fixação do regime inicial fechado. Sustenta que a decisão do STJ incorreu em formalismo excessivo ao não conhecer do habeas corpus, deixando de sanar flagrante ilegalidade. 

3. Requer, assim, a aplicação da causa de diminuição em seu grau máximo, com a consequente fixação de regime mais brando, preferencialmente o aberto, ou, subsidiariamente, o semiaberto.

É o relatório.

Decido.

4. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

5. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Sexta Turma limitou-se a assentar que o Tribunal de Justiça não examinou a matéria de fundo. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

6. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

7. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator